Tribunal: TJMT
Processo: 1028617-24.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028617-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (APELANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021 – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E LAUDO DE PERÍCIA METROLÓGICA – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO POR MEIO DE TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME OU INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme a Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021, diante de indícios de irregularidade no consumo, a concessionária de energia deve emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, se necessário, solicitar perícia metrológica, além de elaborar relatório de avaliação técnica e avaliar o histórico de consumo.

A não emissão do TOI e do laudo de perícia metrológica, e a apresentação de telas sistêmicas como única prova, configuram prova unilateral, insuficiente para atestar a legalidade do débito e comprovar a regularidade do faturamento.

A cobrança excessiva de energia elétrica, sem a devida comprovação de sua regularidade pela concessionária, justifica a revisão dos valores.

O dano moral não se configura quando não há comprovação de negativação do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A ausência de má-fé por parte da concessionária inviabiliza a condenação à restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1028617-24.2024.8.11.0003

APELANTE: ILDEMAR BARBOSA ALVES

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ILDEMAR BARBOSA ALVES

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação de Revisão de Fatura de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais nº. 1028617-24.2024.8.11.0003,
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Em que pese o notável saber jurídico da nobre julgadora, contido na R. Sentença de ID: 191142385 retro, decidido incidindo em “error in judicando” pelo D. Julgador juiz da 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ROO/MT, em julgar erroneamente quanto à interpretação da lei ou à adequação dos fatos à norma, e ainda, não perceber fatos relevantes que poderia alterar o resultado do julgamento, cito: A — Ante a juntada da contestação das faturas e Requerimento e solicitação de inspeção na UC efetuado pela parte apelante junto a rede Energisa, como se extrai do ID: 174202072 fl. 1, o que a empresa ré quedou-se inerte até a presente data, ferindo de morte os art. 248 à 252 da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL n.º: 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021; B — Descumprimento dos requisitos determinados pela RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL n.º: 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, em seus art. 590 e 591, pela parte apelada”
(sic).

Sustenta que
““data venia” causando irresignação a parte autora/Apelante, sobre a valoração unicamente de um demonstrativo de compensação de energia geada e energia injetada na UC — documento interno unilateral da própria empresa ré, conforme se extrai da juntada de documento da peça defensiva da parte Ré — Contestação do ID: 181395007 — Pág. 1, relatório interno da rede Energisa de compensação realizadas das faturas contestadas. Neste espeque, o valor arbitrado ao mero relatório interno da empresa ré evidência cabalmente o “error in judicando”. Ferindo de morte vários dispositivos legais, como o dever da apelada na comprovação do cumprimento dos requisitos determinados pela RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL n.º: 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, em seus art. 590 e 591”
(sic).

Afiança que “
o juiz “a quo” JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da peça inaugural, como retro delineado, a resolução 1000 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 da ANEEL, estabelece que em se tratando de requerimento e solicitação de inspeção como no caso em testilha como se extrai do ID: 174202072 fl. 1, a rede Energisa tem o dever de observar os parâmetros da Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, que exige a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o fornecimento de evidências técnicas e o cumprimento de procedimentos de fiscalização e notificação, conforme disposto nos arts. 590 e 591, no caso de inexistência de tal procedimento de inspeção do sistema de medição de faturamento conforme exige o art. 248 á 252 da resolução 1000 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 da ANEEL, já está configurado a falha na prestação de serviço. Neste norte, aliado ainda, A ausência de laudos técnicos conclusivos e de perícia no medidor, está inconteste configurada a falha na prestação de serviço”
(sic).

Diz que “
Analisemos alguns Julgados pelo nosso tribunal TJMT, sendo consolidado o entendimento que em caso de irregularidade da cobrança de recuperação de consumo deve observar os parâmetros da Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, que exige a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o fornecimento de evidências técnicas e o cumprimento de procedimentos de fiscalização e notificação, conforme disposto nos arts. 590 e 591, no caso de inexistência de tal procedimento de inspeção do sistema de medição de faturamento conforme exige o art. 248 seguintes da resolução 1000 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 da ANEEL, aliado ainda, A ausência de laudos técnicos conclusivos e de perícia no medidor, está inconteste configurado a falha na prestação de serviço”
(sic).

Pondera que
“este norte, no caso em testilha por todo retro demonstrado, a conduto perpetrada pela parte apelada — ré, se emoldura no instituto da falha de prestação de serviço, além de contrariar o que estabelece a resolução 1000 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 da ANEEL em seus art.(s) 248 e ss c/c os art.(s) 590 e 591. Ate a parte apalada, mesmo após ter sido requerida a realizar a devida inspeção, permaneceu inerte e ainda em contumácia continuou a emitir as faturas com valores exorbitantes, em atos eivados de má-fé e contumácia na ilegalidade, emitiu as faturas exorbitantes nos meses 05/2024/, 06/2024, 07/2024, 08/2024,09/2024, 10/2024 e 11/2024 conforme se extrai dos ID.(S) 174202072 fl.4 e 183191868 fl.1”
(sic).

Mensura que
“diante das inúmeras violações cometidas pela Requerida ao violar a resolução 1000 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 da ANEEL em seus art.(s) 590 e 591, o presente caso não se trata de mera irregularidade formal, mas sim de nulidade absoluta de todo o julgado, e o procedimento administrativo adotado — valorar e fundamentar a sentença em um mero e simples relatório interno de compensação e injeção de energia gerada pela usina fotovoltaica jungido pela rede Energisa, que não tem e jamais o terá amparo legal a embasar e fundamentar R. Sentença vergastada”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“
B)
— Declarar por sentença a inexistência do débito do que foi cobrado a mais da média dos últimos 12 meses de fatura conforme pleiteado na inicial, e CONDENAR a apelada em ressarcimento do valor pago a maior nas faturas contestadas desde 05/2024 até o mês 11/2024, a título de repetição do indébito na forma dobrada conforme prevê os art.(s) 42, caput e art. 14 ambos do CDC c/c art. 940 do CC, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso;
C) —
Condenar a parte apelada em danos morais “in re ipsa” no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais e correção monetária a partir da data da sentença;”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 293937873, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal não recolhido em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ILDEMAR BARBOSA ALVES
, ajuizou ação revisional de fatura de energia elétrica c/c ação declaratória negativa inexistência de débito, pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais e repetição do indébito em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, relatando, em síntese, que adquiriu um sistema de geração de energia solar fotovoltaica em setembro de 2021, afirmando que desde sua instalação, o sistema gerou consistentemente um excedente de energia, variando de 10 kW a 180 kW, que ficava armazenado para uso futuro. Sustenta que vinha pagando uma taxa mínima nas faturas de energia, que girava em torno de R$86,70 a R$88,21 até abril de 2024, e que, a partir de maio de 2024, foi surpreendido por um aumento exorbitante e injustificado nas faturas, atingindo R$524,33 em outubro do mesmo ano. Mensura que ao procurar a concessionária em maio de 2024, solicitou esclarecimentos e uma vistoria técnica, mas não obteve retorno, e os aumentos persistiram.

Ao final da instrução processual, a Magistrada que conduziu o feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Observa-se que o
autor pretende obter a revisão de faturas de consumo de energia, bem como o ressarcimento do alegado dano sofrido.

Inicialmente, convém destacar que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos previstos no artigo 37, §6º, da CDC, assim, independe da demonstração de culpa, contudo, exige-se a demonstração do nexo causal entre o ato e os supostos danos sofridos pela parte.

Registra-se, ainda, que os atos praticados pelas concessionárias de serviço público gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, exigindo-se, para que sejam desconstituídos ou afastados, prova robusta em sentido contrário.

Quanto aos débitos relativos a serviços essenciais, dentre os quais se incluiu o fornecimento de energia elétrica, o Superior Tribunal de Justiça pacificou no sentido de que são de natureza pessoal, sendo exigíveis daquele que efetivamente usufruiu da prestação de serviços.

In casu
, a parte autora afirma ser usuário de serviços da concessionária ré, cadastrado sob as
UC n. 6/1238594-4,
tendo instalado painéis de energia solar para seu próprio consumo.

Denota-se pelos relatórios e demonstrativos anexados na inicial e contestação que mês a mês houve a produção de energia, com a injeção/uso pela UC, identificando a existência de sobra (
Num. 174202072 - Pág. 3 e Num. 181395007 - Pág. 1)

Ocorre que pelos documentos produzidos nos autos, restou constada sobra de energia até o mês de maio/2024, sendo que nos meses posteriores de junho a outubro/2024, toda a energia produzida foi autoomaticamente injetada na UC, inexistindo sobra, sendo certo que após a compensação restou apurado o saldo residual a ser liquidado pelo consumidor.

O relatório colacionado pela ré, demonstrada que o saldo acumulado de 218 foi utulizado para compensação na fatura do mês de maio de 2024, e pela queda na produção de energia e pelo consumo da UC, não houve saldo para acumulação, para transferência para o mês posterior e/ou reserva.

Com isso, por todo conjunto probatório, conclui-se que é devida a cobrança das faturas dos meses de maio a outubro de 2024, pois inexiste prova na falha da prestação de serviços da ré, pois como consta no feito, houve a demonstração que a produção de energia solar da UC do autor foi insuficiente para atender à demanda, onde o excedente necessário restou suprido diretamente pela rede elétrica da concessionária, sendo totalmente cabível a cobrança pela sua utilização.

Cumpre destacar, que após o mês de outubro/2024 houve redução do consumo de energia pela UC do demandante, conforme documento juntado no Num. 183191868 - Pág. 3, ensejando a redução da cobrança da fatura a partir do mês de dezembro/2024.

No tocante ao dano moral, a sua ocorrência demanda a existência de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis. São exemplos de direitos da personalidade o nome, a honra, a integridade física e psicológica, dentre outros.

A caracterização do dano moral exige que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto. O julgador não pode ter como parâmetro pessoa extremamente insensível, indiferente, ou aquela que possua melindre exacerbado.

Porém, no caso em exame o demandante da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, pois sequer houve a interrupção do fornecimento de energia e tampouco a negativação de seu nome, o que acarreta na improcedência do pedido.

Ex Positis
e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando o disposto §2º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida, se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(Id. 293937869)

De início, a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, preliminarmente, aduz que as razões do recurso do apelante
ILDEMAR BARBOSA ALVES
, não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico. Ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requer o não conhecimento do recurso de apelação.

Registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte apelante apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Preambularmente, insta consignar que juntamente com a inicial, o autor, ora apelante, juntou comprovante de que solicitou inspeção junto à apelada por meio do Protocolo 201874567, conforme Id. 293936987.

Dessa forma, conforme orientação insculpida na Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021, deveria a concessionária de energia, diante da alegação de indícios de irregularidade no procedimento de medição do consumo do autor, adotar as medidas cabíveis para sua devida apuração, reunindo um acervo probatório que permita a adequada caracterização dos fatos.

Vejamos o que diz a mencionada resolução no art. 590:

“
Art. 590.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização
, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. [...]”
(Destaquei)

In casu
, a concessionária de energia não emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nem o laudo da perícia meteorológica, que serviria para corroborar a tese da apelada durante a instrução da lide.

Ao revés, trouxe aos autos apenas telas sistêmicas para amparar a tese de que o sistema fotovoltaico do autor apelante não produziu energia suficiente nos meses de maio/2024 a outubro/2024, sendo necessária a compensação pela concessionária.

Desse modo, cabia à recorrida comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
trazer aos autos documentos comprobatórios que demonstrassem que não houve falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, ao passo que os
“prints”
de telas sistêmicas juntados aos autos, configuram prova unilateral integrante de seu sistema interno, não sendo suficientes para atestar a legalidade do débito.

Ademais, era indispensável a observância aos procedimentos delimitados no art. 590 Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021, conforme supra mencionado.

O entendimento jurisprudencial deste Sodalício não destoa,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É preclusa a impugnação à concessão da justiça gratuita apresentada em sede de contrarrazões recursais, isso porque a matéria não foi suscitada oportunamente em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.
Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.”
(N.U 1001577-80.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO.
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura de consumo, determinando a adequação ao histórico de consumo da autora e condenando a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

A autora alegou consumo médio baixo e questionou faturas de outubro e novembro de 2023, com valores significativamente superiores à sua média histórica. Requereu revisão dos valores e indenização pelo corte indevido do fornecimento.

A sentença considerou que a concessionária não comprovou a regularidade do faturamento impugnado e que o corte de energia, mesmo após contestação administrativa e intervenção do Procon, configurou ato ilícito passível de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança excessiva de energia elétrica, sem comprovação de regularidade pela concessionária, e o corte indevido do fornecimento justificam a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que os valores cobrados nas faturas impugnadas destoam significativamente da média anterior, sem justificativa plausível.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, tampouco requereu a realização de perícia técnica para comprovar a legitimidade dos valores faturados.

A interrupção do fornecimento, mesmo diante da contestação do débito e da atuação do Procon, caracteriza abuso por parte da concessionária e configura ato ilícito indenizável, nos termos do CDC e do CC.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) encontra-se dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos causados à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do faturamento questionado pelo consumidor, sob pena de revisão dos valores.
O corte indevido do fornecimento de energia, sem oportunizar a resolução administrativa da controvérsia, caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CC, art. 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.705/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.761.643/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.09.2021.”
(N.U 1006541-10.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 09/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR.
AUSÊNCIA
DE
TOI
E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito oriundo de refaturamento por suposta irregularidade no medidor, confirmou liminar de exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais, além de custas e honorários. A ré busca a reforma da condenação; a autora, a majoração da indenização e dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a
ausência
de
TOI
e de notificação invalida a cobrança por refaturamento; (ii) se a negativação por débito irregular gera dever de indenizar; (iii) se o valor da indenização deve ser majorado; (iv) se os honorários devem ser elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança decorrente de irregularidade no medidor exige cumprimento dos procedimentos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente a lavratura do TOI com ciência do consumidor.

4. A
ausência
de
TOI
, laudo, histórico de consumo ou notificação viola o contraditório, a ampla defesa e o dever de transparência, tornando ilegítima a cobrança
e indevida a negativação.

5. A negativação por débito inexistente configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

6. O valor fixado é compatível com a gravidade do ilícito, os reflexos à autora e os parâmetros adotados pela câmara, não se justificando majoração.

7. Os honorários de 10% sobre a condenação estão em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. Inexistem fundamentos para sua elevação.

8. A justiça gratuita deve ser mantida, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, diante da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A cobrança por refaturamento exige lavratura do TOI e ciência do consumidor, conforme art. 591 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.
2. A negativação por débito irregular enseja indenização por dano moral presumido. 3. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 591; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, arts. 85, § 2º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1004226-15.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2021, DJE 18.05.2021; TJMT, N.U 1039336-73.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 20.03.2025; TJMT, N.U 1026806-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 14.03.2025.”
(N.U 1039435-43.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (Destaquei)

Assim, entendo que a sentença de piso não deu a melhor solução ao caso, de modo que evidenciada a desídia da apelada em não executar os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021, quando do requerimento do apelante, com vistas a demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, justificando o vultoso aumento na fatura do consumidor.

Contudo, o caso
sub judice
não comporta indenização por danos morais, haja vista que não houve negativação da parte autora, inclusive, pelo que ressai do Id. 293936987 (Pág. 02), encontra-se o apelante adimplente com suas obrigações.

De mais a mais, a simples cobrança de quantia indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou de interrupção no fornecimento de energia elétrica, não configuram, por si só, violação apta a ensejar reparação por dano moral, tratando-se de aborrecimento inerente às relações cotidianas de consumo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS – INSURGÊNCIA RECURSAL - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
DANO

MORAL
- NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE CORTE DE
ENERGIA
OU RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – MERO DISSABOR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da parte autora ou a suspensão no fornecimento de
energia

elétrica
não é capaz de ocasionar
dano

moral
indenizável, se tratando de mero dissabor do cotidiano.
”
(N.U 1008836-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (Destaquei)

Desta feita, não pode prosperar a tentativa do apelante de ser indenizado, por faltar-lhe o requisito essencial que é a comprovação do dano moral, manifestado pelo sofrimento humano resultante da lesão de direitos inerentes a personalidade, cujo conteúdo é a dor experimentada pela vítima, frente a ação dolosa do agente, com repercussão social frente a humilhação sofrida, o que não ocorreu no caso em tela.

Da mesma forma, não restou demonstrada a má-fé da concessionária, o que inviabiliza a condenação à restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao ressarcimento dos valores pagos em excesso nas faturas de maio/2024 a outubro/2024, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente com juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso, qual seja, a data de pagamento de cada fatura cobrada em excesso, com base na Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil.

Por conseguinte, com a reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial, o qual recairá exclusivamente sobre a
concessionária de energia, e, de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, a fim de que incida sobre o
valor da condenação
, na forma do art. 85, §2º, do CPC, mantendo o percentual de 10% (dez por cento), restando indevida a majoração da verba honorária na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025